Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733612-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE BRITO DE AQUINO ARAGAO, CELIA MARIA RIBEIRO LEITE, JUCIE COSTA MOURAO, EVARISTO SILVA ARAUJO, MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS RAMOS MACHADO, DALTON CARLOS MARTINS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o Banco do Brasil S.A. para apresentar contrarrazões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator